Tribunal: CARF
Processo: 10880.968467/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968467/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.795 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO
E
RECONHECIDO EM PROCESSO DISTINTO.
Após reconhecido parcialmente o direito creditório nos autos do processo
administrativo n. 10880.922153/2012-47, há de se homologar as compensações
pleiteadas até o limite do crédito tributário reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para homologar as compensações pleiteadas até o
limite do crédito reconhecido no processo n. 10880.922153/2012-47.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968467/2012-96
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968467/2012-96

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação do contribuinte e indeferiu o pedido de compensação.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou Declarações de Compensação (fls.3-6), pleiteando
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ com débitos
próprios.
O crédito objeto do pedido de compensação foi informado em outro
PER/DCOMP de no 33470.43669.051207.1.2.04-3389, o qual encontra-se em litígio no processo
n. 10880.922153/2012-47.
Em relação ao pedido de compensação constante dos presentes autos, a
DERAT/SP emitiu despacho decisório (fl.7) indeferindo o pedido tendo em vista que o DARF
encontrava-se integralmente utilizado:

Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente, cuja ementa do acórdão segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968467/2012-96

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE IRPJ.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. A compensação de
pagamento indevido de IRPJ, condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação dos motivos ensejadores de suposto equívoco
ocorrido em suas Declarações.
Em 21/11/2017, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (Termo fl. 65) e,
em 20/12/2017 (Termo fl. 66) interpôs recurso voluntário, através do qual:
- Questiona a desconsideração das compensações e questiona a possibilidade de
cobrança em duplicidade;
- Procura esclarecer a alocação dos pagamentos em face dos débitos declarados
através de tabelas e telas;
- Defende que o fato de parte da estimativa ser objeto de compensação não
homologada, mas ainda pendente de análise de recurso, não pode ser impeditivo ao
reconhecimento do crédito;
- Alega decadência do direito de o Fisco rever em 2017 o valor de estimativa de
IRPJ referente a dezembro/2003;
- Invoca o benefício da denúncia espontânea, arguindo que esta afasta a aplicação
de qualquer penalidade, seja de cunho moratório ou punitivo;
- Subsidiariamente, requer a realização de diligência e a juntada de documento
adicionais;
Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a existência de
direito creditório e por conseguinte a homologação da DCOMP constante dos presentes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação eletrônico, pleiteando
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ com débitos
próprios.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.795 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.968467/2012-96

O crédito objeto do pedido de compensação foi informado em outro
PER/DCOMP de no 33470.43669.051207.1.2.04-3389, o qual encontra-se em litígio no processo
n. 10880.922153/2012-47.
Houve emissão de despacho decisório indeferindo o pedido de compensação. O
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, julgada improcedente pelo Colegiado a
quo.
A DCOMP constante deste processo é o que chamamos de DCOMP “filha”, uma
vez que o crédito indicado no pedido de compensação foi pleiteado em processo distinto.
Em face deste fato, tendo sido o direito creditório, constante do processo n.
10880.922153/2012-47, reconhecido parcialmente, voto no sentido de homologar as
compensações aqui pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido no processo n. 10880.922153/2012-47.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital